Tribunal: TJDFT
Processo: 0759283-58.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PACOTE DE TURISMO. CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DA PANDEMIA. COBRANÇA DE TAXA PARA REMARCAÇÃO. ABUSIVIDADE. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. REEMBOLSO. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao reembolso de valor pago em contrato de turismo e indenização por danos morais. Recurso da ré visando à reforma da sentença, que julgou procedente o pedido.
2 – Contrato de pacote de turismo. Resolução. A pandemia afetou o contrato firmado, inviabilizando o seu cumprimento, em razão de contingências do setor aéreo no período previsto (abril de 2021). O autor, em novembro de 2020, adquiriu dois pacotes turísticos com destino a Natal-RN, pelo valor de R$ 4.974,55. A viagem foi programada para o dia 27/04/2021, com retorno em 01/05/2021. Todavia, o referido pacote foi cancelado por conta da pandemia da covid-19, e a ré, fornecedora, condicionou a remarcação do pacote ao pagamento de custos adicionais cerca de quatro vezes mais altos do que o valor original (ID. 36536943 – págs. 09/11). Não obstante a ausência de responsabilidade da ré pelo cancelamento do voo, na forma da Lei 14.046/2020, é indevida a cobrança de qualquer taxa ou custo adicional para remarcação do pacote contratado pelo consumidor, de sorte que, diante do descumprimento da norma supracitada, resta justificada a resolução do contrato (art. 475 do CC).
3 – Reembolso. Segundo dispõe o art. 2o, § 6o, da Lei 14.046/2020, específica para o setor de turismo, o prestador de serviço somente se desobriga de reembolsar o valor pago pelo consumidor quando oportuniza a remarcação gratuita do pacote de turismo ou disponibiliza carta de crédito para uso ou abatimento de outros serviços. A ré não cumpriu tais determinações, de modo que é devido o reembolso imediato do valor pago pelo autor.
4 – Responsabilidade civil. Danos morais. O reconhecimento da força maior (art. 393 do Código Civil) exclui a responsabilidade civil por danos morais. Ademais, a lei 14.046/2020, em seu art. 5o, afasta a possibilidade de reparação por danos morais em casos de cancelamento ou adiamento de contratos regidos por ela, tal como o de pacote turístico. Sentença que se reforma para excluir a condenação por danos morais.
5 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições da Lei n. 9.099/1995.

J